Tribunal: TJSP
Processo: 1013257-90.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - autor vítima de estelionatário - contato realizado mediante número de telefone da gerente de conta que fora clonado - transferências para conta de mesma titularidade mantida junto a outra instituição financeira, de onde teria sido transferida a quantia ao terceiro estelionatário - cadeia de consumo - transação que foge do perfil de consumo do autor

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - autor vítima de estelionatário - contato realizado mediante número de telefone da gerente de conta que fora clonado - transferências para conta de mesma titularidade mantida junto a outra instituição financeira, de onde teria sido transferida a quantia ao terceiro estelionatário - cadeia de consumo - transação que foge do perfil de consumo do autor - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - culpa concorrente - hipótese não prevista no Código de Defesa do Consumidor - retorno das partes ao "status quo ante" - dano material configurado - dano moral não configurado - condenação afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.